Tribunal: CARF
Processo: 10840.723808/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.723808/2012-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.377 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
LUIS FERNANDO DE ANDRADE SICHIERI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 28/33) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$
34.510,00.
As alegações apresentadas na Impugnação (e-fls. 02/18) foram resumidas no
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 42/48):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723808/2012-72
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723808/2012-72

- a impugnação é tempestiva, vez que tomou ciência do lançamento em 20/12/2012 e o
prazo expira em 20/12/2012;
- de acordo com a legislação, a comprovação de despesas médicas é feita com
documentação onde conste nome, endereço e CPF/CNPJ de que as recebeu. Apenas na
falta dessa documentação a comprovação poderá ser feita com indicação de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
- o lançamento é improcedente, vez que os recibos emitidos pelos profissionais contêm
todos os requisitos da legislação, de modo que a autoridade administrativa buscou
recurso na presunção para fundamentar o lançamento;
- foi ignorada a boa fé do contribuinte, vez que apresentou os documentos
comprobatórios das despesas deduzidas, não podendo o Fisco glosar as despesas
mediante presunção, sem apresentar prova em contrário;
- transcreve julgados do então Conselho de Contribuintes para ratificar o seu
entendimento.
- os juros de mora à Taxa Selic não encontram respaldo no mundo jurídico e a multa de
ofício é confiscatória.
Requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
Tendo o contribuinte sido intimado a comprovar o efetivo desembolso das despesas
médicas e tendo sido esta uma das razões da glosa, não há justificativa para seu
restabelecimento sem que haja tal comprovação, especialmente quando os valores forem
elevados e de simples comprovação.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, de modo que
a ausência de intenção em lesar o Fisco não tem o condão de afastar a infração.
JULGADOS. EFEITOS.
Os julgados trazidos, aos autos, não beneficiam o contribuinte, dado que ele não é parte
nos litígios objeto dos acórdãos.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Em lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício e juros de mora, os
quais são devidos por imposição legal.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/08/2014 (e-fls. 51), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 19/09/2014 (e-fls. 53/71) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação quanto aos seguintes pontos:
- Auto de Infração baseado em meras presunções;
- Documentação apresentada conforme determina o art. 80 do RIR/99;
- Boa-fé do contribuinte;
- Multa confiscatória.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723808/2012-72

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas indicadas na
Notificação de Lançamento por não ter o contribuinte, regularmente intimado, demonstrado o
seu efetivo pagamento através de documentação bancária (e-fls. 30/31).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 44/48).
Com efeito, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas em litígio, o interessado não trouxe aos autos nenhum documento com o
intuito de evidenciar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos
exibidos, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos ou
declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, é lícito o auditor exigir, a seu critério,
outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou
da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas
declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar
dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade dos
recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção da
autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723808/2012-72

efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Sendo a dedução de despesas
médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao
direito pleiteado.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nenhuma ilegalidade nesse procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprovar os dispêndios caberia a ele trazer aos autos
documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados
em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no caso concreto.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só,
não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer que, uma vez constatada a
infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os
encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso,
trata-se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada quando há falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata.
Vale lembrar que, segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicação
das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa, aplica-se o
entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória pelos Conselheiros
no julgamento dos Recursos:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.377 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723808/2012-72

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital